Tribunal: TJDFT
Processo: 0701688-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE CREDORA.
1. Suspende-se a execução quando não forem localizados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC.
2. A suspensão do processo não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento da execução, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis.
3. Agravo de instrumento não provido.